Tribunal: TJSP
Processo: 0915623-02.2012.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PARCIALMENTE PROCEDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0915623-02.2012.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
ADELZENI RODRIGUES GEUDES DE SOUZA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), são
apelados JÚLIA INÊS OSCAR MARQUES (JUSTIÇA GRATUITA) e MÁRIO
MESSIAS MARQUES FILHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0915623-02.2012.8.26.0506 -Voto no
2

APELAÇÃO CÍVEL No 0915623-02.2012.8.26.0506
APELANTE: ADELZENI RODRIGUES GEUDES DE SOUZA
APELADOS: JÚLIA INÊS OSCAR MARQUES e MÁRIO MESSIAS MARQUES
FILHO
INTERESSADO: INALDO MEDEIROS DOS SANTOS
ORIGEM: COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO 8a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40700
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
PARCIALMENTE PROCEDENTE CERCEAMENTO
DE DEFESA NÃO VERIFICADO ILEGITIMIDADE
PASSIVA
AFASTADA
-
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA PROPRIETÁRIA DO
VEÍCULO DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO
PROVIDO

Ação de indenização por danos materiais e morais
decorrente de acidente de trânsito acolhida em parte pela r. sentença de fls. 122/127,
para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento indenizatório pelos danos
materiais no valor de R$ 9.912,60(nove mil, novecentos e doze reais e sessenta
centavos), devidamente atualizado desde o desembolso, cujo relatório fica aqui
incorporado.
Inconformada com a solução de primeiro grau apela
a esta Corte a corré Adelzeni Rodrigues Geudes de Souza (fls. 130/135).
Alega, em suma, que já havia transferido a posse e
propriedade do veículo quando ocorreu o acidente, arguindo, assim, sua
ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda. Afirma, ainda,
cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, sem a realização da fase
instrutória, para comprovar que jamais teve poder de mando ou disponibilidade sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0915623-02.2012.8.26.0506 -Voto no
3
o automóvel.
Recurso regularmente processado, com resposta a
fls. 139/144, subindo os autos a esta Corte.
É o relatório.
Trata-se de ação indenizatória julgada parcialmente
procedente, na qual buscam os apelados a reparação dos danos materiais e morais,
decorrente de acidente de trânsito, ocorrido em 27 de janeiro de 2012, quando
tiveram seu veículo abalroado pelo veículo conduzido pelo corréu Inaldo Medeiros
Santos, de propriedade da corré Adelzeni Rodrigues Geudes de Souza, no
cruzamento da Avenida Presidente Vargas com a Rua Altino Arantes, no Município
de Ribeirão Preto.

As razões recursais cingem-se quanto à ocorrência
de cerceamento de defesa e legitimidade da proprietária do veículo para responder a
presente demanda.

Inicialmente, o cerceamento de defesa não restou
configurado porquanto, diante da finalidade das provas, o juiz já dispunha de
elementos suficientes para formar a sua convicção e essenciais à solução do litígio,
não restando imprescindível a colheita de outras provas.
Nesse contexto, afirma a recorrente a necessidade da
dilação da fase instrutória para demonstrar sua ilegitimidade passiva, em razão da
inexistência da posse e propriedade do veículo, porém, sequer alegou qual prova
seria capaz de elidir as conclusões adotadas pelo juízo.

Desse modo, tendo o julgado avaliado todos os
aspectos, possibilitando a compreensão da controvérsia, bem como as razões
determinantes da decisão, sustentadas nos limites do livre convencimento do juiz e
com base nos meios de prova admitidos em direito material, não resta caracterizada a
ocorrência de cerceamento de defesa.
Igualmente, afasto a ilegitimidade passiva.
Restou amplamente demonstrado nos autos que a
Apelante figurava como proprietária do veículo juntos ao órgão de trânsito nacional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0915623-02.2012.8.26.0506 -Voto no
4
na data em que ocorreu o acidente, conforme documento de fls. 16.
Conquanto alegue a recorrente que somente realizou
o financiamento e registrou o veículo em seu nome, e, que nunca esteve na posse do
bem, permanecendo este por todo o período com o corréu Inaldo, com quem manteve
união estável, prevalece o entendimento da responsabilidade objetiva do proprietário.
Por corolário, sob nenhum ângulo pode vingar o
apelo, preservada a conclusão adotada pelo juízo, bem assim os fundamentos de
análise e valoração dos elementos de prova.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso,
majorando os honorários sucumbenciais de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito
reais) para R$ 1.100,00 (mil e cem reais), devidos pela apelante ao patrono da parte
adversa, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil,
observada a condição suspensiva em razão da gratuidade da Justiça (art. 98, §3o, do
CPC).

LUIZ EURICO
RELATOR